Tribunal: TJES
Processo: 5001177-72.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-72.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A

APELADO: POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Autopista Fluminense S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Pommer Comércio Internacional Ltda., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 60.000,00, em razão de acidente automobilístico decorrente da presença de animal bovino na pista de rodovia sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária por acidente causado por animal na pista é objetiva ou subjetiva; (ii) estabelecer se, diante das provas dos autos, há nexo causal apto a impor o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de rodovia, delegatária de serviço público, decorre do art. 37, § 6º, da CF, que estabelece responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo.

4.
A presença de animal na pista caracteriza falha na prestação do serviço, pois evidencia omissão no dever de garantir segurança e trafegabilidade adequada, inserindo-se no risco inerente à atividade exercida pela concessionária.

5.
A alegação de culpa de terceiro (proprietário do animal) não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária, que possui direito de regresso, mas não pode transferir ao usuário o risco ordinário da atividade.

6.
O acidente, os danos materiais e o nexo causal encontram-se comprovados, não havendo demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de circunstância apta a romper o liame causal.

7.
A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios confirma a responsabilidade objetiva das concessionárias por acidentes decorrentes da presença de animais na pista, incluindo o entendimento firmado no Tema 1122/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por animal na pista, por se tratar de risco inerente à atividade delegada.

2. A presença de animal na via configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar quando comprovados dano e nexo causal.

3. A alegação de culpa de terceiro ou ausência de poder de polícia não afasta a responsabilidade da concessionária perante o usuário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 936; CPC, art. 85, §11; Código de Trânsito Brasileiro; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.05.2010; TJ-SP, ApCiv 10476344420228260053, j. 17.12.2024; TJ-MG, AC 10000220079578001, j. 13.07.2022; TJ-MG, ApCiv 50266395120238130672, j. 03.09.2025; TJ-SC, Apelação 00039296420128240038, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (Id n. 17341969), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
em face da ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento, com incidência de juros e correção monetária.

Em suas razões, Id n. 17341971, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a responsabilidade civil no caso em tela seria subjetiva, dada a suposta ocorrência de omissão, necessitando da comprovação de dolo ou culpa, o que afirma não ter ocorrido;
(ii)
a culpa pelo evento danoso seria exclusiva de terceiro, qual seja, o proprietário do animal, nos termos do art. 936 do Código Civil, ressaltando que a concessionária não detém poder de polícia para fiscalizar propriedades lindeiras;
(iii)
cumpriu rigorosamente o Contrato de Concessão, realizando inspeções de tráfego a cada 90 minutos, e que a responsabilidade pela remoção de animais seria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo nexo causal ou comprovação robusta dos danos materiais pleiteados.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas por
POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
no Id n. 17341977, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência das provas dos danos materiais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (Id n. 17341969), que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
em face da ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo animal na pista de rolamento, com incidência de juros e correção monetária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora narra que, ao trafegar pela rodovia administrada pela concessionária ré, teve seu veículo abalroado por um animal (bovino) que invadiu a pista de rolamento, ocasionando severos prejuízos materiais. A sentença de piso reconheceu a responsabilidade da concessionária e acolheu o pedido.

Em suas razões, Id n. 17341971, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a responsabilidade civil no caso em tela seria subjetiva, dada a suposta ocorrência de omissão, necessitando da comprovação de dolo ou culpa, o que afirma não ter ocorrido;
(ii)
a culpa pelo evento danoso seria exclusiva de terceiro, qual seja, o proprietário do animal, nos termos do art. 936 do Código Civil, ressaltando que a concessionária não detém poder de polícia para fiscalizar propriedades lindeiras;
(iii)
cumpriu rigorosamente o Contrato de Concessão, realizando inspeções de tráfego a cada 90 minutos, e que a responsabilidade pela remoção de animais seria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo nexo causal ou comprovação robusta dos danos materiais pleiteados.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas por
POMMER COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
no Id n. 17341977, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência das provas dos danos materiais.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em dizer se a concessionária encarregada de administrar a rodovia pode ser responsabilizada pelos danos provenientes da colisão do veículo com o animal na pista de rolamento.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de rodovia e o usuário é de natureza consumerista, enquadrando-se a recorrente no conceito de fornecedora de serviços e o recorrido no de consumidor. Contudo, a questão resolve-se, primordialmente, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva da administração pública e de seus delegatários por danos causados a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A Administração Pública, assim como a concessionária e sua seguradora, só se exime de indenizar quando não há dano, quando não há conduta comissiva ou omissiva de agente ou servidor, ou quando não há nexo de causalidade entre ação e resultado.

No caso em tela, está demonstrado que o acidente se deu em razão da presença de animal na pista. A concessionária é responsável, ainda que por omissão, pois tinha o dever jurídico de manter a rodovia em condições de absoluta segurança, sem risco para os usuários. É inegável o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço (omissão na fiscalização e contenção do animal) e o dano suportado pela autora.

Ressalte-se que a invasão de animais na pista está inserida no risco da atividade administrativa desenvolvida pela apelante. A concessionária, ao assumir a exploração da rodovia mediante cobrança de pedágio, assume também os riscos inerentes a essa atividade (fortuito interno). Portanto, não pode se valer da alegação de caso fortuito ou força maior, nem tampouco imputar a responsabilidade exclusivamente a terceiro ou à Polícia Rodoviária Federal, pois o acidente se insere no risco ordinário do negócio.

Pondere-se que o condutor não deu causa nem contribuiu para o acidente. Não havia como exigir do motorista qualquer extensão probatória de nexo causal além da demonstração do evento e do dano, pois os fatos falam por si: a presença do semovente na via de tráfego rápido é falha de segurança incompatível com o serviço adequado que se espera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme precedente que cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/05/2010, DJe 17/06/2010).

No mesmo sentido, colaciono precedentes recentes de outros tribunais pátrios que reforçam a tese aqui adotada, inclusive com menção ao
Tema 1122 do STJ
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. (...)
3. A responsabilidade objetiva da concessionária decorre do risco inerente à atividade de administração de rodovias, que inclui a obrigação de garantir a segurança dos usuários. 4. A presença de animal na pista caracteriza falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar pelos danos causados (art. 37, § 6º, da CF).
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10476344420228260053 São Caetano do Sul, Relator.: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 17/12/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. (...) 1. As concessionárias de rodovias, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços (Art. 37, § 6º, da Constituição Federal), prestados mediante contraprestação financeira, devendo adotar medidas que mantenham a pista de rolamento livre de perigos previsíveis.
2. Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, de consequência, por acidentes causados aos usuários em razão da presença de animais na pista.
3. A invasão de animais na pista, evento previsível, não configura causa excludente de responsabilidade. (...) (TJ-MG - AC: 10000220079578001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 1122/STJ - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - DEVIDOS - RESTITUIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO -
De acordo com a tese fixada no julgamento da Tema Repetitivo n.1122 do STJ, as concessionárias de rodovia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista (...)
(TJ-MG - Apelação Cível: 50266395120238130672, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
(...) 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público por acidentes causados por animais na pista é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. O fato, aliás, não configura caso fortuito, sendo situação previsível que demanda fiscalização e medidas preventivas pela concessionária. (...)
(TJ-SC - Apelação: 00039296420128240038, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 17/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos).

Dessa forma, restando incontroversos o acidente, o dano material (devidamente comprovado pelas notas fiscais apresentadas na origem e não desconstituídas pela ré) e o nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a concessionária à reparação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar